Tribunal: STF
Processo: RE 93092
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
SOCIEDADE ANÔNIMA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 134, PAR 1, DA LEI 6.404/76. - NÃO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇÃO QUE, COM BASE NO ELEMENTO LÓGICO, ESTENDE O SENTIDO DA EXPRESSÃO "PROCURADORES" PARA ABARCAR NELA ÓRGÃO DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.